Tribunal: TJSP
Processo: 3004427-28.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Djalma Lofrano Filho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-27
Data de publicação: 2020-09-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. DIREITO À SAÚDE. DOENÇA DE PARKINSON. Pretensão à realização de cirurgia para troca de bateria do marca-passo cerebral instalado, diante da proximidade do vencimento de sua duração. Hipótese na qual o autor trouxe aos autos prova da necessidade do tratamento, com suporte em atestado médico idôneo. Presença da probabilidade do direito

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. DIREITO À SAÚDE. DOENÇA DE PARKINSON. Pretensão à realização de cirurgia para troca de bateria do marca-passo cerebral instalado, diante da proximidade do vencimento de sua duração. Hipótese na qual o autor trouxe aos autos prova da necessidade do tratamento, com suporte em atestado médico idôneo. Presença da probabilidade do direito alegado e do risco de lesão grave e de difícil reparação, requisitos previstos no art. 300, do CPC. Tutela de urgência concedida em primeira instância. Decisão mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000787817
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
3004427-28.2019.8.26.0000, da Comarca de Araçatuba, em que é agravante ESTADO DE
SÃO PAULO, é agravada JOSÉ IMAR TESTI (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA NESI
TOSSI SILVA (Presidente) e FERRAZ DE ARRUDA.
São Paulo, 27 de setembro de 2020.
DJALMA LOFRANO FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3004427-28.2019.8.26.0000 -Voto no
2
Voto no 16791
Agravo de Instrumento no 3004427-28.2019.8.26.0000
Comarca: Araçatuba
Agravante: Fazenda Pública do Estado de São Paulo
Agravado: José Imar Testi
RELATOR: DJALMA LOFRANO FILHO
AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER.
TUTELA DE URGÊNCIA. DIREITO À SAÚDE. DOENÇA DE
PARKINSON. Pretensão à realização de cirurgia para troca de
bateria do marca-passo cerebral instalado, diante da proximidade
do vencimento de sua duração. Hipótese na qual o autor trouxe
aos autos prova da necessidade do tratamento, com suporte em
atestado médico idôneo. Presença da probabilidade do direito
alegado e do risco de lesão grave e de difícil reparação, requisitos
previstos no art. 300, do CPC. Tutela de urgência concedida em
primeira instância. Decisão mantida. Recurso não provido.
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra
decisão de fls. 28 que, nos autos da ação de procedimento comum ajuizada por José
Imar Testi em face da Fazenda Pública do Estado de São Paulo, deferiu a tutela
pleiteada para determinar ao Estado de São Paulo que forneça imediatamente ao
autor, cirurgia para troca de bateria do marca-passo cerebral instalado em virtude de
Doença de Parkinson, no prazo de 30 dias.
Inconformada, a Fazenda Pública do Estado de São Paulo
agravou da decisão, alegando, em resumo: a) não há omissão do Poder Público em
fornecer o tratamento almejado, mas resistência da parte autora em comparecer na
data do agendamento; b) o procedimento a ser realizado é eletivo e não de urgência;
c) não cabe ao Poder Judiciário indicar quem terá a primazia de ser atendido
primeiramente em detrimento de outros; d) a ofensa aos princípios da isonomia e da
discricionariedade administrativa; e) o autor almeja preterir outros pacientes que
aguardam na fila; f) a inexistência de urgência ou emergência; g) o autor tinha

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3004427-28.2019.8.26.0000 -Voto no
3
conhecimento do vencimento da bateria e não se preocupou em fazer o
agendamento; h) a violação dos princípios da separação dos poderes e da previsão
orçamentária. Requer seja atribuído efeito suspensivo e, ao final, o provimento do
recurso.
Intimado, o autor não ofertou a contraminuta (fls. 39).
É o relatório.
Pretende o recorrente ver cassada a decisão interlocutória que
deferiu a tutela de urgência pleiteada para determinar ao réu que forneça ao autor a
cirurgia para troca de bateria do marca-passo cerebral instalado em virtude de
Doença de Parkinson.
O julgamento do presente recurso está restrito à análise da
possibilidade ou não de concessão de tutela de urgência.
Para a antecipação da tutela provisória de urgência, é mister a
análise dos pressupostos necessários, a saber: elementos de informação que
evidenciem a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou risco ao
resultado útil do processo, caso a prestação jurisdicional pretendida não venha no
tempo necessário para assegurar o exercício do direito reivindicado, nos moldes do
artigo 300 do Código de Processo Civil de 2015, que assim preceitua:
Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco
ao resultado útil do processo.
§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode,
conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos
que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte
economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3004427-28.2019.8.26.0000 -Voto no
4
§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou
após justificação prévia.
§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será
concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.
Na hipótese dos autos, em sede de cognição sumária própria
dessa fase do procedimento e sem prejuízo de melhor e mais aprofundado exame ao
final, estão presentes os requisitos exigidos para a concessão da tutela de urgência.
Verifica-se dos documentos juntados aos autos que o autor é
portador de Doença de Parkinson - CID10.G20 e há 4 anos realizou procedimento
cirúrgico para implantação de marca-passo cerebral, porém a bateria do aparelho
deve ser trocada, eis que sua durabilidade não ultrapassa os próximos 60 (sessenta)
dias (fls. 12/27 autos originários).
Convém ainda verificar que o autor é idoso, aposentado e não
possui condições financeiras para arcar com o pagamento das custas e despesas
processuais, sem prejuízo próprio e ou de sua família. Aliás, está sendo assistido
pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo (fls. 12/27 autos originários).
Observa-se dos autos que a Fundação Faculdade Regional de
Medicina de São José do Rio Preto FUNFARME Hospital de Base, realiza o
procedimento de implante de gerador para neuroestimulação, a um custo
aproximado de R$ 80.000,00 (fls. 12/27).
A tutela foi deferida tendo em conta o perigo de dano,
consistente na possibilidade de criar-se situação irreversível em prejuízo da saúde e
da vida do autor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3004427-28.2019.8.26.0000 -Voto no
5
Neste contexto, é evidente a relevância do fundamento do
pedido do autor, bem como o perigo de dano, caso não se submeta ao procedimento
cirúrgico.
Por outro lado, a negativa do fornecimento do tratamento
viola não apenas o art. 196 da Constituição Federal, como também o próprio
princípio da dignidade da pessoa humana, previsto no art. 1o, inciso III da Carta
Magna.
Além disso, o art. 23, inciso II, da Constituição da República,
estabeleceu a responsabilidade solidária dos entes federativos, obrigando-os a
“cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras
de deficiência”. Por este princípio, a parte necessitada, quando sentir violado o seu
direito, possui a faculdade de ajuizar a ação contra qualquer deles ou contra todos. A
propósito, a solidariedade foi reforçada pelo comando do art. 198, “caput” e § 1o
também da Carta da República.
O simples exame da prova documental reúne o convencimento
acerca da necessidade de concessão da tutela de urgência pleiteada
O atestado médico que instruiu a inicial é idôneo e constitui
prova inequívoca da necessidade do paciente, lembrando-se que compete ao médico,
profissional legal e tecnicamente habilitado, avaliar o caso, aferir e prescrever o
melhor tratamento (fls. 12/27).
A respeito do tema em debate, confiram-se outros julgados
desta E. Corte de Justiça:
AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3004427-28.2019.8.26.0000 -Voto no
6
FAZER - TRATAMENTO MÉDICO INDISPENSÁVEL À SAÚDE TUTELA DE
URGÊNCIA ANTECIPATÓRIA
Pretensão antecipatória do autor voltada à
condenação da Administração Pública a providenciar a imediata realização de
"TROCA DE GERADOR DE PULSOS DBS-NST", destinada ao tratamento de
"DOENÇA DE PARKINSON" (CID 10 G20.0), de que é portador admissibilidade
presença dos requisitos necessários para o deferimento da medida de urgência,
conforme disposição do art. 300, do CPC/2015
probabilidade do direito,
associada ao risco de ineficácia da decisão jurisdicional preservação do direito
constitucional à saúde dever do Poder Público de fornecer o tratamento médico
adequado àqueles que necessitam inteligência do art. 196 da CF/88 e legislação
atinente ao SUS inexistência de óbice ao deferimento de tutela de urgência que
vise à proteção da saúde contra a Administração Pública decisão reformada.
Recurso do autor integralmente provido (AI 2101826-74.2019.8.26.0000.
Relator(a): Paulo Barcellos Gatti. Data do julgamento: 10/06/2019).
Fornecimento de cirurgia de substituição de marca-passo a
pessoa que sofre de Doença de Parkinson. Dever do Poder Público. Indenização
por dano moral em virtude da demora na cirurgia. Descabimento. Ausência de
configuração do dano. Sentença de parcial procedência mantida. RECURSOS
DESPROVIDOS (AC 1015158-65.2013.8.26.0053. Relator(a): Isabel Cogan. Data
do julgamento: 05/05/2015).
Neste contexto, diante da probabilidade do direito e da
demonstração inequívoca do risco à saúde do paciente, correta a concessão da tutela
de urgência, ficando inteiramente mantida a decisão agravada.
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso.

DJALMA LOFRANO FILHO
Relator